Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA EX OFFICIO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA SUSPENSÃO REGULAR DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a cobrar somente as mensalidades vencidas nos meses 5/2023 e 6/2023, assim como também fazer cessarem as cobranças relativas a débitos outros retirando o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito em relação as demais mensalidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70184200).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o CDC não se aplica à relação jurídica existente entre as partes, conforme determinado pela Súmula 608 do STJ, destacando que a Fundação Assefaz, diferentemente de outros planos de saúde, não visa lucro e utiliza suas receitas unicamente para sua subsistência e para prestar assistência à saúde. Ademais, alega a ausência de pedido de cancelamento efetivo pela recorrida antes de fevereiro de 2024, indicando que houve reconhecimento dos débitos através de tentativas de parcelamento e que o cancelamento só foi solicitado após essa data, o que não elimina a responsabilidade pelas mensalidades devidas de maio de 2023 a fevereiro de 2024. Reforça ainda que a sentença foi omissa quanto à aplicação de correção monetária, juros de mora e multa contratual, conforme previsto no regulamento do plano e no art. 395 do Código Civil. Diante disso, pede a reforma da sentença, a fim de reconhecer como devidas as mensalidades compreendidas entres as competência de 05/2023 a 02/2024, bem como que seja estabelecido os parâmetros de correção/atualização.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que, conforme estabelecido na sentença, a recorrente falhou ao não notificar adequadamente a recorrida e ao negar atendimento quando necessário, contrariando a afirmação de disponibilidade apenas em urgências. Argumenta que a decisão judicial está fundamentada corretamente no CC e no contrato entre as partes, e não infringe a Súmula 608 do STJ. Ressalta ser inadmissível a cobrança de mensalidades após o cancelamento do contrato, conforme disposto no art. 29, V, do Regulamento do Plano de Saúde e no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998. Destaca ainda que a cobrança das mensalidades de maio de 2023 a fevereiro de 2024 é indevida, pois a recorrida não utilizou os serviços e teve atendimento negado quando solicitado. Finaliza argumentando que a sentença não omitiu a aplicação de juros e multas contratuais, estando em conformidade com o princípio da pacta sunt servanda e a Súmula no 254 do STF.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão na sentença quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária/atualização incidentes sobre os valores reconhecidos como devidos; (ii) saber se é aplicável o CDC à relação jurídica entre as partes, tendo em vista a natureza da entidade operadora do plano de saúde; e (iii) saber se é devida a cobrança de mensalidades entre maio de 2023 e fevereiro de 2024, diante da controvérsia sobre o efetivo cancelamento do plano e a utilização dos serviços pela autora.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal. O art. 322, §1o, do CPC/2015 estabelece que se compreendem no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. No entanto, no caso concreto, a petição inicial limita-se a requerer o reconhecimento da exigibilidade de apenas duas mensalidades, com a exclusão das demais em aberto, sem pedido expresso — ou que se possa extrair implicitamente — quanto à incidência de juros, correção monetária ou multa contratual sobre tais parcelas. Tampouco houve impugnação ou discussão sobre esse ponto no curso da instrução processual. Assim, ao trazer tal alegação apenas em sede recursal, a parte recorrente incorre em inovação, o que é vedado, sob pena de supressão de instância. Por isso, não conheço do recurso quanto à suposta omissão da sentença no tocante aos critérios de atualização dos valores devidos.
7. De início, consigna-se que não se aplicam às instituições organizadas sob a forma de autogestão as normas do CDC, conforme disposto na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso, conforme se extrai do Estatuto da Fundação ASSEFAZ (ID 70182001), trata-se de instituição privada, sem fins lucrativo, operando plano de saúde na modalidade de autogestão. Assim, aplicam-se ao caso as previsões do Código Civil e da Lei 9.656/98.
8. Dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, que trata a respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde: "Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e".
9. Quanto à exigibilidade das mensalidades entre maio de 2023 e fevereiro de 2024, observa-se que a própria autora reconhece a inadimplência a partir de maio/2023, alegando, contudo, que teria recebido informações da recorrente no sentido de que o plano permaneceria ativo para atendimentos de urgência. Relata, inclusive, tentativa frustrada de atendimento no Hospital Anchieta em fevereiro de 2024, ocasião em que precisou buscar atendimento no SUS (ID 70181981). Por outro lado, a recorrente não demonstrou que o serviço de plano de saúde permaneceu ativo durante o período de inadimplência (ID 70182008), nem que tenha notificado formalmente a usuária quanto à possibilidade de suspensão ou cancelamento do plano, conforme exigem o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, e o regulamento contratual (ID 70181990). Assim, diante da ausência de prova da prestação do serviço e da inobservância do dever de notificação, não há como reconhecer a exigibilidade das mensalidades posteriores ao prazo legal de tolerância. Nessa hipótese, aplica-se a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, segundo a qual nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra enquanto não tiver adimplido a sua.
10. A suspensão de plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário configura falha na prestação do serviço. Nesse sentido, detaco precedente: "3. De conformidade com as salvaguardas contidas no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, é vedada à operadora ou administradora do plano de saúde rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde com lastro na inadimplência, salvo se a mora do contratante suplantar 60 (sessenta) dias nos últimos 12 (doze) meses de vigência, consecutivos ou não, e mediante notificação prévia do inadimplente realizada até o 50o (qüinquagésimo) dia de inadimplência, regulação que se aplica aos planos individuais e coletivos, derivando que, não observada a fórmula pautada, a rescisão lastreada na inadimplência, resta carente de sustentação, determinando o restabelecimento do contrato indevidamente rescindido pela operadora." (Acórdão 1145539, 0036965-46.2016.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJe: 13/02/2019.)
11. A tentativa da autora de negociar o débito, ao requerer parcelamento em janeiro e fevereiro de 2024, não configura, por si só, reconhecimento irrestrito da dívida, sobretudo porque decorreu de dúvida legítima quanto à extensão da inadimplência, agravada pela ausência de transparência contratual e de notificação.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 141 e 492; Lei n. 9.656/1998, art. 13, p.u, II; CC, art. 476.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1145539, 0036965-46.2016.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJe: 13/02/2019.